Tribunal: TJDFT
Processo: 0719463-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 01 PORÇÃO DE 11,37G DE MACONHA E UM ROLO DE PAPEL FILME EM UM QUARTO DA CASA, E, EM OUTRO, 01 PORÇÃO DE 2,03G DE HAXIXE, 04 COMPRIMIDOS DE ECSTASY E 02 PORÇÕES DE 21,34G DE MACONHA DURANTE O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
1. Não se admite o habeas corpus quanto ao pedido de trancamento do inquérito policial, porquanto a ausência de exame da matéria pelo Juízo de 1o Grau impede o pronunciamento desta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Não se reconhece o pedido de nulidade da decisão que deferiu a medida de busca e apreensão na residência do paciente, pois os fundamentos adotados revelam-se idôneos, estando em consonância com o artigo 240, §1o, do Código de Processo Penal e a jurisprudência.
3. As alegações acerca da efetiva configuração, ou não, do crime de tráfico de drogas pelo paciente não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, havendo nos autos elementos de informação suficientes para demonstrar os indícios de autoria e a materialidade delitiva.
4. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente, que é reincidente específico e estava em cumprimento de pena imposta na condenação anterior quando dos fatos em questão, indicando o seu destemor com a aplicação da lei penal e o perigo de reiteração delitiva.
5. No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, verifica-se a ausência de manifestação do Juízo a quo sobre o tema, inviabilizando o seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
6. Habeas corpus admitido em parte e, nessa extensão, ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.